Tribunal: TJDFT
Processo: 0023652-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP No 1.111.002/SP. REPETITIVO. TEMA 143. ENDEREÇO INCORRETO. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão cinge-se à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a prescrição para a cobrança do crédito tributário e extinguindo a Execução Fiscal em relação à embargante.
2. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.)
3. Verificado no caso dos autos que a prescrição foi reconhecida em razão da ausência de citação válida da parte executada, uma vez que houve inércia do ente exequente na informação do endereço correto da parte, deve a Fazenda Pública ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios por ter dado causa à oposição dos Embargos à Execução Fiscal.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.